Tribunal: TJPA
Processo: 0818622-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818622-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: R J CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: RILSON DA SILVA SOUSA, AMANDA EVEN ARAUJO DE LIMA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0818622-93.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: R J CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI - EPP

ADVOGADO: ZULEIDE GUEDES SILVA DE CASTRO – OAB/PA 15.388-A

AGRAVADOS: RILSON DA SILVA SOUZA E AMANDA EVEN ARAÚJO DE LIMA SOUSA

ADVOGADO: CHIARA DE FRANÇA ROCHA – OAB/PA 22.682

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ENTRE PERITO E ASSISTENTE TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por R J Construtora & Incorporadora EIRELI - EPP contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas-PA, que rejeitou o pedido de nulidade de prova pericial sob o fundamento de "nulidade de algibeira". O agravante sustenta a nulidade da perícia por ausência de prévia comunicação entre o perito e o assistente técnico, em violação ao artigo 466, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de prévia comunicação entre perito e assistente técnico quanto à realização da prova pericial enseja a nulidade da perícia, independentemente da demonstração de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 466, § 2º, do CPC exige que o perito assegure o acompanhamento da perícia pelos assistentes técnicos, mediante comunicação prévia com antecedência mínima de cinco dias, devidamente comprovada nos autos.

4.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência dessa comunicação, por si só, não configura nulidade absoluta, sendo imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo processual.

5.

No caso concreto, o agravante teve ciência da data da perícia, realizou o depósito dos honorários periciais e não demonstrou qualquer prejuízo concreto, configurando hipótese de "nulidade de algibeira", caracterizada pela tentativa de alegar nulidade apenas após resultado desfavorável da prova.

6.

A preclusão consumativa impede a rediscussão da matéria, pois a parte agravante deveria ter arguido a nulidade no momento oportuno e não o fez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prévia comunicação entre perito e assistente técnico não enseja nulidade automática da prova pericial, sendo necessária a comprovação de prejuízo processual.

2.

A ciência da parte acerca da realização da perícia e sua omissão em impugnar tempestivamente a irregularidade configuram preclusão consumativa e impedem a alegação posterior da nulidade.

3.

A "nulidade de algibeira" não pode ser admitida como fundamento para anulação de prova pericial quando a parte tinha plena ciência dos atos processuais e não demonstrou prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 466, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.308.829/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.252794-3/001, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 27.09.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818622-93.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: R J CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI - EPP

ADVOGADO: ZULEIDE GUEDES SILVA DE CASTRO – OAB/PA 15.388-A

AGRAVADOS: RILSON DA SILVA SOUZA E AMANDA EVEN ARAÚJO DE LIMA SOUSA

ADVOGADO: CHIARA DE FRANÇA ROCHA – OAB/PA 22.682

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

R J CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI - EPP
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Parauapebas -Pará, que rejeitou a nulidade do meio de prova pericial, adjetivando-a com nulidade de algibeira. ( PJe ID 23075565, páginas 2-4).

As razões recursais trazem argumento central dirigido à nulidade da objurgada sob as seguintes vertentes:

-desrespeito aos termos do art. 474 do CPC que impõe a intimação dos litigantes ao início da prova pericial;

- antecedência mínima de 05(cinco) dias relativo à prévia comunicação do artigo 466, § 2º do CPC, que

não observada e

-

inexistência de comunicação direta entre o perito e assistente técnico acerca do início da perícia;

E, ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão combatida

e o provimento integral das razões recursais. ( PJe ID

23074713 páginas 1-14).

À minha relatoria em 07.11.2024, após redistribuição.

Efeito suspensivo concedido.( PJe ID 23152793, páginas 1-3)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 23635107, páginas 1-14).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0818622-93.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: R J CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI - EPP

ADVOGADO: ZULEIDE GUEDES SILVA DE CASTRO – OAB/PA 15.388-A

AGRAVADOS: RILSON DA SILVA SOUZA E AMANDA EVEN ARAÚJO DE LIMA SOUSA

ADVOGADO: CHIARA DE FRANÇA ROCHA – OAB/PA 22.682

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Cinge o propósito recursal em obter a nulidade do meio de prova pericial dada a

inexistência de prévia comunicação entre perito e assistente técnico

ao iniciar a perícia correspondente.

Essa é a redação do artigo 466, § 2ºdo CPC:

Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso.

§ 1º
omissis
.

§ 2º O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Um dos deveres do perito, portanto, é comunicar as partes sobre a iniciação da prova pericial para acompanhamento seu ou dos assistentes técnicos indicados, com antecedência mínima de 05(cinco) dias.

O Superior Tribunal de Justiça, todavia, decidiu que a falta da interlocução, por si só, não é causa absoluta de nulidade eis que depende da prova do prejuízo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERÍCIA.
ACOMPANHAMENTO POR ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE. CERCEAM,ENTO DE DEFESA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
A falta de prévia comunicação, com vistas a permitir ao assistente técnico da parte o acompanhamento de diligência (exame) realizada pelo perito, não gera, por si só, a nulidade do resultado do trabalho pericial (materializado no laudo). A declaração de nulidade depende da demonstração de efetivo prejuízo. Precedentes
.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.308.829/SC,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) Negritei.

Ora, como

a ausência de prévia comunicação, que é um todo,

exige a prova do prejuízo, ainda mais relativizado está o prazo destinado à antecedência mínima, que sendo menor que cinco dias, também obriga ao

Litigante a fazer comprovação de seu prejuízo.

Caso concreto, o

recorte da moldura fático-processual demonstra a presença da inadmissível figura da
Nulidade de Algibeira:

-
R J CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI – EPP
indica

Antônio Miguel da Costa Júnior como perito assistente, formulado quesitos.( PJe ID 98722894, páginas 1-3).

- Data da perícia: 21.03.2024, quinta-feira, às 15:00 horas, com intimação das partes segundo ato ordinatório datado de 15.03.2024 ( PJe ID

111284449, página 1 e PJe ID

111284467, página 1).

- Em 20.03.2024, às 16:20:44 horas, o Agravante informa ciência da data designada ao meio de prova pericial e ainda deposita o valor de 50%(cinquenta por cento) de antecipação dos honorários periciais,
in verbis:

RILSON DA SILVA SOUSA e AMANDA EVEN ARAÚJO DE LIMA SOUSA, devidamente qualificados nos autos em epígrafe, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS C.C DANOS MORAIS, que move em face de R J CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI – EPP, por intermédio de sua procuradora, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência informar ciência da data designada para realização da perícia, bem como quanto ao valor dos honorários periciais.

A parte autora informa que o comprovante de pagamento de 50% do valor devido da antecipação dos honorários periciais segue em anexo. Ressalta-se que ficou determinado pelo Juízo o rateio entre as partes do referido valor, porquanto o deposito judicial realizado nesta oportunidade pela parte autora foi exatamente da metade do valor devido de adiantamento, conforme termo de audiência. ( PJe ID 111645405, página 1)

Esse era o momento para
R J CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI – EPP

arguir a nulidade que apontou, fazendo-a acompanhar da prova do prejuízo. Mas assim não agiu.

Ao contrário, expressou ciência ao início dos trabalhos periciais

e ainda depositou a verba honorária

correspondente, cuja conduta tornou preclusa dada alegação, que a predico como
Nulidade de Algibeira.

Nessa perspectiva.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ALIMENTOS - AUSÊNCIA DE SANEADOR EAUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO- PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - SUPERVENIENTE DESEMPREGO- NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR DIVERSO DO FIXADO EM CASO DE EMPREGO FORMAL - CONVIVÊNCIA PATERNO FILIAL - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO
- A ausência de saneador e designação da audiência de instrução constitui mera irregularidade processual, que não acarreta a nulidade do processo, especialmente se transcorreu sem manifestação o despacho para especificação de provas e a parte, nas oportunidades em que se manifestou sobre a produção de provas, limitou-se a requerer a realização de perícias, consistentes em estudo social e avaliação psicológica, deferidas e realizadas, não se insurgindo em momento algum contra o prosseguimento do processo, com a apresentação de parecer final e sentença.
-
A nulidade do processo não pode ser alegada ou aguardada para ser deduzida em sede recursal, conforme o resultado do processo, impondo-se que a parte comprove não só o efetivo prejuízo, mas também que discordou da tramitação do processo e da não produção de provas que efetivamente tenha requerido, o que não ocorreu, não devendo ser acolhida a denominada "nulidade de algibeira", destinada tão somente a reverter um desfecho contrário do resultado do processo
. Preliminares de cerceamento de defesa rejeitadas.
- A fixação de alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1694 do Código Civil.
- Demonstrado o desemprego do alimentante após o recebimento de ofício do INSS apontando o contrário, os alimentos devem ser fixados adotando-se por base o salário mínimo, mas mantidos os alimentos fixados na sentença em caso de nova contratação do alimentante, eis que se encontra comprovada uma alta capacidade de empregabili dade do recorrente, com sequenciais contratações e rescisões dos contratos, além de sua favorável condição de trabalhado autônomo.
- Não há falar em reconhecimento de prática de atos de alienação parental, conforme concluíram o estudo social e a avaliação psicológica, provas estas requeridas pelo recorrente com a finalidade de comprovar a alienação.
Preliminares rejeitadas e apelação parcialmente provida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.252794-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 27/09/2024, publicação da súmula em 01/10/2024).Negritei.

Ante o exposto, conheço e nego provimento do Recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão combatida em todos os seus moldes, segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 15/04/2025